Tribunal: TJMT
Processo: 0015285-48.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015285-48.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (EMBARGADO), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA - CPF: 002.745.521-16 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (EMBARGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (EMBARGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (EMBARGADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (EMBARGANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (EMBARGANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por dois réus condenados em ação de improbidade administrativa, contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para limitar a multa civil ao valor do contrato e substituir a proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos. Sustentam omissões quanto à prescrição intercorrente, ausência de dolo específico e dosimetria das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente entre a vigência da Lei no 14.230/2021 e o acórdão que julgou as apelações; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de dolo específico nas condutas dos embargantes; e (iii) saber se a substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente prevista no art. 23 da LIA, na forma alterada pela Lei no 14.230/2021, não se operou, pois o prazo de 8 anos não foi ultrapassado, não havendo causa interruptiva nem aplicação da redução do prazo, suspensa por medida cautelar do STF (ADI 7.236/DF).

A alegação de ausência de dolo específico foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com base em provas dos autos que demonstram a ciência dos embargantes quanto à ausência da prestação do serviço contratado e o consequente pagamento irregular.

A substituição da penalidade foi fundamentada com base no art. 12, II, da LIA, sendo aplicada pena de suspensão dos direitos políticos por prazo ínfimo, de dois anos, muito inferior ao máximo legal de doze anos.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. Os aclaratórios buscam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 14.230/2021 somente se configura após o transcurso do prazo de 8 anos, salvo interrupção, o que não ocorreu.

2. A existência de dolo específico pode ser reconhecida na conduta de agente público que atesta ou autoriza pagamento por serviço não prestado. 3. A substituição de sanção por outra prevista no mesmo inciso da LIA foi fundamentada, sendo legítima a aplicação proporcional de sanção diversa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 11, 12 e 23; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.236-DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 23.09.2025; STF, Tema 1199, Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO TIMO DE OLIVEIRA e por
INES MORAES MESQUITA COELHO co
ntra o acórdão proferido nos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes, o qual deu parcial provimento às apelações.

O Embargante Thiago Timo de Oliveira
aponta omissão sobre a prescrição intercorrente, alegando que se trata de matéria de ordem pública e a Lei n. 14.230/2021 prevê a prescrição intercorrente a partir de sua vigência (26/10/2021). No caso, sustenta que entre essa data e a publicação do acórdão, em 1/12/2025, transcorreu mais de 4 anos, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 4o, 5o e 8o do art. 23 da LIA.

Indica que houve omissão quanto à presença do dolo específico exigido pelo art. 11 da LIA, pois não detinha competência técnica nem atribuições funcionais para fiscalizar obra civil e que, por isso, atuou confiando nas informações e solicitações oriundas de outros agentes da Administração, o que foi apenas mencionado no relatório, mas não analisado na fundamentação.

Defende a inexistência do dolo específico.

Também aponta omissão na substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos, alegando que não houve a individualização da penalidade.

Requer o acolhimento dos embargos para, suprindo as omissões, julgar improcedentes os pedidos em relação ao embargante, por ausência de dolo específico.

Prequestiona os arts. 1.022, I e II; 1.023; 11 e 489, §1o, do CPC; arts. 5o, incisos XXXVI, LIV, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 9, 10, 11 e 12 e 17 da Lei n 8.429/1992; a tese firmada no Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal.

A Embargante Inês Moraes Mesquita Coelho aponta omissão no acórdão, pela ausência de indicação de qual ato de ofício, contrário aos regramentos infraconstitucionais, foi desrespeitado para justificar a condenação por improbidade.

Sustenta a ausência de dolo específico e inexistência de ato que resulte em dano ao erário.

Aponta obscuridade do acórdão ao adotar como verdadeiros fatos inexistentes nos autos, aduzindo que na qualidade de Secretária de Administração, autorizou pagamento de serviço com nota devidamente atestada e empenhada, o que não ampara condenação por improbidade administrativa, pela ausência de dolo específico.

Requer que sejam sanados os vícios a fim de julgar improcedentes os pedidos. Prequestiona o art. 1o da LIA, na redação atual.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso a ambos os Embargos de Declaração no Id 337104854, aduzindo que se trata de inconformismo, não havendo vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos Recursos de Apelação interpostos pelos embargantes e pelo Ministério Público.

A sentença, objeto dos recursos de apelação, havia julgado procedentes os pedidos,
condenando Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita Coelho, Thiago Timo Oliveira e G. D. Barbosa & Cia LTDA às penalidades previstas no artigo 12, II, da LIA, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, caput, I, XI e XII da referida lei.

Os Embargantes Thiago Timo de Oliveira e Inês Moraes Mesquita Coelho foram condenados ao ressarcimento de dano ao erário,

multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

O acórdão embargado modificou, em parte, a sentença, a fim de limitar a multa aplicada a todos os réus ao valor do contrato n. 26/2016, em observância às alterações na LIA promovidas pela Lei n. 14.230/202 e, acolhendo o recurso do Ministério Público, determinou a substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos.

O acórdão embargado analisou os recursos segundo a tese firmada no Tema 1.199 pelo STF, conforme constou expressamente.

O Embargante Thiago Timo de Oliveira suscita a prescrição intercorrente. Embora se trate de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em Embargos de Declaração ou reconhecida de ofício, no caso não se configurou a prescrição intercorrente.

Isso porque o item 4 da Tese firmada no Tema 1.199/STF dispõe que
“4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

Embora o acórdão das apelações tenha sido publicado em 1/12/2025, ou seja, mais de quatro anos após a data da vigência da Lei n. 14.230/2021, como alega o Embargante, a prescrição intercorrente prevista na Lei 14.230/2021, art. 23, é de oito anos.

A Lei n. 14/230/2021 entrou em vigência na data de 26/10/2021 e a sentença condenatória já havia sido publicada em 2020, anteriormente à edição de referida Lei.

Conforme foi exposto no acórdão, diante de petições das partes, falecimento de uma das partes, petição do Município de Torixoréu informando a reparação do dano pela pessoa jurídica integrante do pólo passivo, etc., os recursos de apelação somente foram remetidos a este Tribunal em 17/9/2025.

Assim, entre a data da vigência da Lei n. 14.230/2021 e a publicação do acórdão das apelações, em 1/12/2021, não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição. Destaca-se que inclusive o embargante alega tal circunstância.

Logo, não há que se falar em redução do prazo de 8 anos pela metade, pois o art. 23 da LIA expressamente prevê tal redução somente depois de uma causa interruptiva da prescrição. Confira-se:

“§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Além disso, a regra que previa a redução do prazo da prescrição intercorrente pela metade em sua redação original, após uma causa de interrupção, foi suspensa por medida cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 7.236-DF, que suspendeu a eficácia do §5o do art. 23.

Confira-se o dispositivo da decisão monocrática que deferiu a medida cautelar:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” contida no art. 23, § 5o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator”

Portanto, a regra da redução do prazo pela metade está suspensa, devendo a prescrição intercorrente seguir o prazo integral

de 8 anos.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

O Embargante Thiago aponta ainda omissão quanto a ausência de dolo específico e ausência de fundamentação na substituição da sanção.

Todavia, o acórdão enfrentou adequadamente a presença do dolo, não havendo qualquer relevância na alegação de que não detinha atribuição para fiscalizar obras, pois atestou a obra sendo Secretário de Turismo, ou seja, praticou ato fora de suas atribuições, sem sequer verificar se a obra que estava atestando como concluída havia sido realizada. Confira-se:

“Contudo, o Apelante era Secretário Municipal de Turismo e, em seu depoimento perante o Ministério Público, declarou que atestou a execução do serviço a pedido de outro Secretário Municipal, Valdenir Figueiredo, admitindo que

não constatou efetivamente que havia alguma obra executada.

Portanto, foi designado para atestar execução de serviços de obra civil, enquanto Secretário de Turismo, não achou estranho, não questionou, não averiguou se a obra havia sido realizada.

Não há como afastar o dolo da conduta do Apelante, como Secretario de Turismo, em atestar a realização de serviços não executados, ciente de que o seu atestado implicaria em pagamento à empresa.”

No que se refere à substituição da sanção, não há que se falar em ausência de fundamentação para a dosimetria, posto que o inciso II do art. 12 da LIA prevê a suspensão por até 12 anos e o acórdão aplicou prazo exíguo de 2 anos, ou seja, evidentemente razoável.

Por tais razões, não há vícios a serem sanados.

A embargante Inês também aponta omissão em relação a ausência de dolo específico, todavia, o acórdão enfrentou o dolo específico de sua conduta, em autorizar pagamento de obra não realizada e realizar tal pagamento:

“No caso, a sentença reconheceu o dolo na conduta, todavia, a Apelante alega que não restou configurado o dolo.

Entretanto, o dolo está sobejamente demonstrado, pois a Apelante, como Secretária de Administração, e seu falecido esposo, como Prefeito, contrataram serviços na modalidade contratação direta, sem licitação, pagaram pelos serviços, sem que fossem realizados.

A conduta em, conscientemente e com intenção, causar lesão ao erário, decorre da contratação e pagamento sem a realização do serviço.

E, ao contrário do que alega a Apelante, o valor do prejuízo causado ao erário Municipal se encontra delimitado e demonstrado, pois o Município de Torixoréu firmou com a empresa G. D. Barbosa e CIA LTDA o contrato n.26/2016, para execução de obras em galeria pluvial, no valor de R$ 19.040,00 e pagou por tal serviço.

O contrato previa o início da execução na data de sua assinatura, em 4/1/2016, e o prazo para a conclusão dos serviços para 10/2/2016, com o pagamento quando da entrega dos serviços contratados.

Todavia, na mesma data da assinatura do contrato (4/1/2016) foi emitida nota de empenho pelo Prefeito Municipal, Odoni Mesquita Coelho, e pela Secretária de Administração, Inês Moraes Mesquita Coelho.

Em 5/2/2016 foi emitida nota fiscal, com o atestado, por Thiago Timo Oliveira, de recebimento dos serviços. Na mesma data foi emitida a liquidação da nota fiscal por Odoni e Inês.

A ordem de pagamento foi dada na mesma data, por Inês Moraes Mesquita Coelho, com a efetiva transferência bancária dos valores para a empresa G. D. Barbosa & Cia LTDA.

Tudo ocorreu sem a execução dos serviços contratados.

Posteriormente, foi comprovado que não houve a prestação do serviço, tendo ainda ocorrido a tentativa de “maquiar” o local para simular que estaria sendo realizado algum serviço.

Ressalta-se que no Inquérito Civil, o proprietário da empresa contratada admitiu, perante o Ministério Público, que recebeu os valores e não executou os serviços, ficando clara a emissão de nota fiscal fraudulenta.”

A conduta da embargante está devidamente apontada no acórdão e o efetivo dolo ao erário devidamente demonstrado.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o julgado, não evidenciando vícios do acórdão.

Por tais razões, evidencia-se que os aclaratórios pretendem rediscutir o mérito do julgado, razão pela qual
REJEITO ambos os embargos de declaração.

Consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026